Tribunal: STF
Processo: Rcl 49745
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Wesley dos Santos Viana, contra ato do Juízo de Direito do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas/SP (autos nº 0004524-91.2020.8.26.0502) por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito subjetivo e objetivo para progressão ao regime semiaberto e aguarda vaga desde 8.09.2021. Entretanto, permanece custodiado em estabelecimento de regime fechado.



    Acrescenta que “Não obstante o benefício já tenha sido adquirido pelos referidos sentenciados, mesmo diante do cenário atual que vivencia uma pandemia de caráter mundial, tais presos continuam encarcerados em regime não compatível, em unidades prisionais superlotadas e de maneira completamente ilegal e desumana.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto. No mérito requer a manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 6), o reclamado se pronunciou. (eDOC 9/10).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações em 18.10.2021. Declarou que, de fato, o reclamante faz jus ao regime semiaberto, mas o prazo para transferência para o estabelecimento adequado é de, aproximadamente, 60 dias, “cujas vagas vão abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto.” (eDOC 10)



    Dos autos, a despeito do prazo estipulado pelo Juízo reclamado, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente